Tribunal: TJMT
Processo: 1004618-81.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004618-81.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), COMPENSADOS BRASIL LTDA - CNPJ: 13.135.001/0001-95 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MARCELO HISTER - CPF: 604.267.051-49 (APELANTE), CLEBER LUIZ CASARI SANTOS - CPF: 831.029.731-91 (APELANTE), ANDERSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 655.018.291-34 (ADVOGADO), MARCELO HISTER - CPF: 604.267.051-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER LUIZ CASARI SANTOS - CPF: 831.029.731-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Compensados Brasil Ltda-ME contra sentença proferida pela Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito com base no art. 485, IV, do CPC, diante do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, afastando, com fundamento no art. 26 da Lei n. 6.830/80, a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, quando a execução fiscal é extinta sem julgamento do mérito com base no art. 26 da Lei de Execução Fiscal, após a apresentação de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ reconhece que, embora o art. 26 da Lei de Execução Fiscal afaste a condenação em honorários nos casos de cancelamento da CDA antes da sentença, essa regra comporta temperamentos quando houver atuação da defesa antes do cancelamento, devendo-se aplicar o princípio da causalidade.

4.

Conforme decidido no
REsp n. 1.648.213/RS
, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 14.03.2017, sobrevindo o cancelamento da CDA após citação válida e manifestação da parte executada, é devida a verba honorária, pois a atuação do exequente deu causa à propositura da demanda.

5.

A Corte Superior tem reiterado que a extinção da execução com base no art. 26 da LEF não exclui automaticamente a responsabilidade da Fazenda pelos honorários, especialmente quando houve prestação de serviços advocatícios antes do cancelamento da dívida.

6.

O
REsp n. 2.088.330/SP
, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, DJe 07.05.2024, consolidou que, embora o Tema 1.076/STJ trate da fixação de honorários nos moldes do art. 85 do CPC/2015, a hipótese de extinção fundada no art. 26 da LEF constitui situação distinta, sujeita à fixação por equidade.

7.

Decisões no mesmo sentido foram proferidas nos seguintes precedentes:
AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ
, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 01.08.2022;
AgInt no AREsp n. 1.398.106/SP
, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 06.05.2020;
REsp n. 1.795.760/SP
, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 03.12.2019;
REsp n. 1.801.584/SP
, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 21.09.2023;
REsp n. 2.086.582/SP
, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 18.08.2023;
REsp n. 1.743.072/RS
, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 16.08.2023;
REsp n. 2.088.094/TO
, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, DJe 10.08.2023;
REsp n. 2.092.464/SP
, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 28.09.2023.

8.

Nesses casos, em que a extinção da execução decorre de cancelamento administrativo da CDA após manifestação defensiva, a jurisprudência admite a fixação de honorários por equidade, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (CPC, arts. 8o e 1o).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a fixação de honorários advocatícios em execução fiscal extinta com base no art. 26 da LEF, quando o cancelamento administrativo da CDA ocorre após a atuação do executado, especialmente com apresentação de exceção de pré-executividade.

2.

A verba honorária deve ser arbitrada por equidade, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme os arts. 1o e 8o do CPC/2015.

3.

A atuação defensiva que antecede o cancelamento da CDA caracteriza causa suficiente para responsabilizar a Fazenda pelos honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1o, 8o, 85, §§ 2o, 3o e 10; art. 485, IV; Lei n. 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.648.213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 14.03.2017; STJ, REsp n. 2.088.330/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, DJe 07.05.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 01.08.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.398.106/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 06.05.2020; STJ, REsp n. 1.795.760/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 03.12.2019; STJ, REsp n. 1.801.584/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 21.09.2023; STJ, REsp n. 2.086.582/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 18.08.2023; STJ, REsp n. 1.743.072/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 16.08.2023; STJ, REsp n. 2.088.094/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, DJe 10.08.2023; STJ, REsp n. 2.092.464/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 28.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, por Compensados Brasil Ltda-ME, contra
sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, julgou extinto o processo, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, diante do cancelamento administrativo da CDA exequenda.

A sentença também afastou a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com base no art. 26 da Lei n. 6.830/1980.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que houve desídia do Estado, visto que o cancelamento da CDA ocorreu apenas após apresentação de defesa nos autos, sendo, por isso, devida a fixação de honorários sucumbenciais nos termos do art. 85 do CPC.

Sustenta que, mesmo em extinções sem julgamento do mérito, o CPC prevê a incidência de honorários, especialmente quando configurada a causalidade processual.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, o Recorrido, Estado de Mato Grosso, argumenta que a sentença deve ser mantida, pois a extinção se deu com base no art. 26 da Lei de Execução Fiscal, o qual afasta expressamente a condenação em custas e honorários quando a CDA for cancelada antes da sentença.

Subsidiariamente, requer, em caso de condenação, que os honorários sejam fixados no mínimo legal, sobre o valor da CDA cancelada, com aplicação da redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante se insurge da sentença que extinguiu a Execução Fiscal, ante o cancelamento da CDA, pela via administrativa, nos termos do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

Conforme registrado nos autos, a execução foi proposta com base na Certidão de Dívida Ativa n

2017474665, no valor de R$44.201,68 (quarenta e quatro mil duzentos e um reais e sessenta e oito centavos).

Após a citação da parte executada, esta apresentou exceção de pré-executividade, oportunidade em que o ente exequente, reconhecendo a impropriedade da cobrança, peticionou informando o cancelamento administrativo da referida certidão de dívida ativa e requerendo a extinção do feito.

Em consequência, o juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, afastando, todavia, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no artigo 26 da Lei n. 6.830/80.

A insurgência recursal da parte executada restringe-se à ausência de fixação de honorários sucumbenciais.

Sustenta que, embora o cancelamento da CDA tenha ocorrido antes da sentença, deu-se apenas após a oposição da exceção de pré-executividade, sendo, portanto, devida a verba honorária, com fundamento no princípio da causalidade.

A controvérsia portanto, cinge-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em execução fiscal extinta pelo cancelamento administrativo do débito com fulcro no art. 26 da Lei de Execução Fiscal, após a apresentação de exceção de pré-executividade pelo executado.

A questão, embora aparentemente singela, revela complexidade na medida em que envolve a harmonização entre norma especial da Lei de Execução Fiscal e os princípios gerais do processo civil.

O art. 26 da Lei n. 6.830/80 estabelece que "
se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
".

A literalidade do dispositivo sugere a inexistência de condenação em honorários advocatícios quando verificado o cancelamento administrativo da CDA, o que fundamentou a decisão de primeiro grau.

Não obstante a aparente clareza da norma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para admitir exceções ao comando literal do art. 26 da LEF, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA.

Essa orientação encontra respaldo na Súmula 153 do STJ, que dispõe: "
a desistencia da execução fiscal, apos o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbencia.
"

Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade, conforme decidido no REsp n. 1.648.213/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017.

A aplicação do princípio da causalidade justifica-se pela constatação de que o ajuizamento da execução fiscal gerou a necessidade de contratação de advogado pelo executado, impondo-lhe gastos que não existiriam se o débito não tivesse sido cobrado judicialmente.

Dessarte, o posterior cancelamento administrativo da CDA não pode exonerar integralmente o exequente dos ônus decorrentes de sua iniciativa processual, especialmente quando a extinção ocorre após manifestação defensiva do executado.

Entrementes, em se tratando de extinção da execução com fundamento no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento da Corte Cidadã é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015, o que justifica tratamento diferenciado.

O trabalho que justifica a percepção de honorários em conformidade com a tarifação sobre a dimensão econômica da causa contida no art. 85, § 3o, do CPC é aquele que de alguma forma tenha sido determinante para o sucesso na demanda.

Nos casos de extinção com base no art. 26 da LEF, não é a argumentação contida na petição apresentada pela defesa do executado que respalda a sentença extintiva da execução fiscal, mas sim o cancelamento administrativo da CDA, o qual pode se dar "a qualquer título".

Assim, da sentença fundada no art. 26 da LEF, não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com base no valor da causa.

Por essa razão, ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8o do CPC/2015.

A aplicação do juízo de equidade na hipótese vertente não caracteriza declaração de inconstitucionalidade ou negativa de vigência do § 3o do art. 85 do CPC, mas interpretação sistemática de regra do processo civil orientada conforme os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, tal como determina o art. 1o do CPC/2015.

Veja-se que fugiria do alcance dos referidos princípios uma interpretação literal que implicasse evidente desproporcionalidade na fixação dos honorários ou, de outro lado, completa ausência de remuneração pelo trabalho técnico desenvolvido.

Neste sentido, o REsp n. 2088330 SP 2023/0265938-5, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 07/05/2024, consignou que "
Em se tratando de extinção da execução com fundamento no disposto no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n . 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015 - o que justifica a distinção
".

No mesmo sentido, AgInt no AgInt no AREsp n . 1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1o/8/2022; AgInt no AREsp n . 1.398.106/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/5/2020; REsp n . 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019; REsp n. 1.801.584/SP, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/9/2023; REsp n. 2.086.582/SP, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/8/2023; REsp n. 1.743.072/RS, Rel . Ministro Sérgio Kukina, DJe 16/8/2023; REsp n. 2.088.094/TO, Rel . Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/8/2023; REsp n. 2.092.464/SP, Rel . Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/9/2023.5.

No caso dos autos, restou incontroverso que a execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, que após a citação válida dos executados e apresentação de exceção de pré-executividade, informou o cancelamento administrativo da CDA e requereu a extinção do feito.

Essa circunstância demonstra que o exequente deu causa ao ajuizamento da demanda e, consequentemente, à necessidade de defesa técnica pelos executados.

O fato de o cancelamento ter ocorrido após a apresentação de defesa pelos executados não pode ser ignorado, pois evidencia que houve efetiva prestação de serviços advocatícios que deve ser adequadamente remunerada.

Dessa feita, a aplicação irrestrita do art. 26 da LEF, sem qualquer temperamento, resultaria em injusto enriquecimento do Estado, que se beneficiaria da prestação de serviços advocatícios sem a correspondente contraprestação.

Assim, aplicando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando as peculiaridades do caso concreto, em que houve efetiva prestação de serviços advocatícios em defesa dos executados antes do cancelamento administrativo da CDA, fixo honorários advocatícios em favor da parte apelante no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia que se mostra adequada à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO EM PARTE,
ao Recurso de Apelação Cível para, reformar a sentença recorrida e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em favor da parte apelante, mantidos os demais termos da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025